Tribunal: TJDFT
Processo: 0720707-07.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-04-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0720707-07.2022.8.07.0001 RECORRENTE: PERSONAL DOG PRODUTOS VETERINARIOS LTDA - ME RECORRIDO: KOX ENGENHARIA LTDA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÕES. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE REJEITADA. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA POR INDEFERIMENTO DE PROVA ORAL REJEITADA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS POR DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. OBRA. EMPREITADA. INADIMPLEMENTO MÚTUO. EXCEÇÃO DE CONTRATO NÃO CUMPRIDO. ART. 476 DO CC. LAUDO PERICIAL PARTICULAR. DESPESA. RESSARCIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIAL SUBTRAÍDO. INDENIZAÇÃO DEVIDA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. VALOR ÍNFIMO. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. POSSIBILIDADE. RECONVENÇÃO. ADITIVO CONTRATUAL. VALOR. NÃO COMPROVAÇÃO. RECONHECIMENTO PELA RECONVINDA. VALOR MENOR. COMPENSAÇÃO. DANO MORAL. TRATAMENTO DESRESPEITOSO AOS FUNCIONÁRIOS DA CONTRATADA E RECLAMAÇÃO NA INTERNET. VIOLAÇÃO À HONRA OBJETIVA. NÃO VERIFICAÇÃO. RECURSO DA AUTORA CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DA RÉ CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Se da leitura integral das razões recursais é possível compreender, com clareza, que o recurso questiona o conteúdo e fundamentos da sentença, visando demonstrar a necessidade de reforma do julgamento, inexiste afronta ao princípio da dialeticidade. Preliminar de não conhecimento do recurso da ré rejeitada. 2. A autora, a despeito de ter pleiteado a produção de prova oral, não especificou os fatos que desejava provar, conforme determinação do Juízo a quo, ensejando o indeferimento da pretensão e o julgamento antecipado da lide nos termos do art. 355, I, do CPC. Ademais, o juiz, como destinatário da prova, poderá indeferir fundamentadamente aquelas que entender inúteis ou meramente protelatórias, nos termos do art. 370, parágrafo único, do CPC, sem que isso constitua cerceamento de defesa. Preliminar rejeitada. 3. Trata-se de ação de indenização por danos materiais em decorrência de inadimplemento contratual para realização de obra na loja da parte autora. A requerente aduz, em suma, a ocorrência de culpa da ré pelo descumprimento contratual, o que repercutira no dever de indenização pelos danos materiais experimentados pelo abandono da obra inacabada, bem como pelos supostos defeitos construtivos que precisaram ser refeitos. Pleiteia, ainda, indenização por materiais subtraídos da obra. A ré, por sua vez, apresentou reconvenção pleiteando indenização pelos serviços contratados em aditivo contratual verbal, executados e não pagos, bem como indenização por danos morais. Aponta como atos causadores do suposto dano moral a conduta da preposta da autora, que teria praticado assédio moral contra os trabalhadores que executavam a obra, bem como imputa a autoria de reclamação no site “Reclame Aqui”, em 16/4/2021, ao preposto da autora, contendo menção a fatos desabonadores da sua imagem para o público em geral. O Juízo a quo julgou parcialmente procedente a ação principal para determinar o ressarcimento do valor pago a mais pela autora, referente a parte do serviço previsto no contrato original não executado. Julgou improcedente a reconvenção. 4. Em análise ao processo e aos elementos de prova produzidos pelas partes submetidos ao devido contraditório, depreende-se como incontroversa a não conclusão do serviço no prazo previsto no contrato inicial com o abandono da obra inacabada, fato imputável à ré, e a ausência de pagamento total pelos serviços efetivamente executados, considerando os aditivos contratuais, responsabilidade imputável à autora. 5. Evidenciado o inadimplemento mútuo das obrigações contratuais, incide a exceção de contrato não cumprido, nos termos do art. 476 do CC e descabe falar em responsabilidade de qualquer das partes pelas perdas e danos que uma ou outra tenha suportado, como autorizaria o art. 389 do CC. 6. A contratação de profissional para confecção do laudo pericial particular constitui faculdade da parte no sentido de resguardar a comprovação do direito que visava demonstrar em Juízo, de modo que não se impõe à parte adversa o ônus para arcar com tal despesa por ausência de previsão legal e por não lhe ter sido franqueada oportunidade de influir na produção do elemento de prova em questão, debater sobre seus custos e escolher o profissional. 7. A autora apontou a ocorrência de subtração de material que lhe pertencia, especificou e precificou o dano. A ré, por sua vez, reconheceu a ocorrência dos fatos e aduziu ter autorizado a compra e realizado o pagamento dos referidos materiais, sem fazer prova do alegado. A mera tratativa para composição da controvérsia pela via extrajudicial não comprova o efetivo ressarcimento do dano provocado à autora, que reiterou nos autos a ausência do efetivo pagamento, o que é devido. 8. A despeito de existir condenação, se tal valor fosse considerado como base de cálculo para fixação dos honorários de sucumbência na hipótese, a verba resultaria em valor ínfimo incapaz de remunerar os causídicos pelo trabalho realizado nos autos (cerca de R$250,00 – duzentos e cinquenta reais). Assim, cabível a fixação da verba por apreciação equitativa, na forma do art. 85, § 8o, do CPC. 9. À míngua de comprovação da contratação dos serviços relativos ao aditivo contratual no valor apontado de R$16.700,00 (dezesseis mil e setecentos reais), foi considerado o valor voluntariamente reconhecido pela autora, conforme indicado no laudo pericial particular, totalizando R$9.004,38 (nove mil e quatro reais e trinta e oito centavos), o que não foi expressa e especificamente impugnado pela reconvinte. Tal valor foi compensado com o débito da parte com a autora/reconvinda. 10. Quanto à configuração da responsabilidade civil da parte para a obrigação de indenizar pelos danos extrapatrimoniais, para a aferição do aludido dano, na hipótese, é necessária a demonstração de ofensa moral relacionada à honra objetiva da pessoa jurídica, tal como a fama ou a reputação da sociedade empresária perante o mercado consumidor. 11. Na hipótese, a despeito de a reconvinte ter atribuído à preposta da reconvinda a prática de conduta apontada como reprovável contra os trabalhadores empregados na execução da obra objeto do contrato entre as partes, se houve afronta a algum direito da personalidade, esta ocorreu diretamente às pessoas físicas dos trabalhadores mencionados, o que não se confunde com a personalidade jurídica da reconvinte. Ademais, quanto à reclamação feita no site “Reclame aqui”, trata-se de registro anônimo e o simples fato de ter sido realizado por alguém localizado no mesmo município onde nasceu o preposto da reconvinda não induz à conclusão de que este foi o autor. A Constituição Federal assegura a livre expressão do pensamento como direito fundamental em seu art. 5o, IV e, do teor da reclamação apresentada pela reconvinte, não se depreende excesso ou abuso, mas apenas a manifestação de descontentamento com suposto serviço prestado pela parte, fato que não tem aptidão para configurar afronta à honra objetiva da pessoa jurídica. 12. Recurso da autora conhecido e parcialmente provido. Recurso da ré conhecido e desprovido. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 355, inciso I, 370 e 371, todos do CPC, sustentando a ocorrência de cerceamento de defesa, ante o julgamento antecipado da lide e o indeferimento da prova oral oportunamente requerida; b) artigos 186, 610, 312, 944 e 927, todos do Código Civil, aduzindo que a natureza do contrato firmado entre as partes configura empreitada de mão-de obra ou de lavor. Assevera que deve a recorrida responder pelos danos decorrentes de sua culpa pelo descumprimento contratual, devidamente comprovada por meio de laudo particular não impugnado. Em sede de contrarrazões, a recorrida pede a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso não merece seguir quanto à alegada ofensa aos artigos 186, 610, 312, 944 e 927, todos do Código Civil, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório e contratual constante dos autos, e o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, obstando a admissibilidade do especial à luz dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Do mesmo modo, incide sobre a suposta ofensa aos artigos 355, inciso I, 370 e 371, todos do CPC o óbice do enunciado 7 da Súmula do STJ, dada a necessidade de exame de elementos de ordem fática para o exame do aludido cerceamento de defesa em razão do indeferimento da prova oral e o conseguinte julgamento antecipado da lide. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora previsto no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030